Tribunal: TJSP
Processo: 2273724-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Direcionamento dos efeitos da execução para incluir as pessoas dos sócios, bem como a outra empresa familiar sucessora - Presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Direcionamento dos efeitos da execução para incluir as pessoas dos sócios, bem como a outra empresa familiar sucessora - Presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre sócios da empresa e a sucessora dos negócios - Recurso desprovido.